Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-59.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000775595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001123-59.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante ALBA
MACHADO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001123-59.2019.8.26.0128 -Voto no 29.161
2
Voto no 29.161
Apelação no. 1001123-59.2019.8.26.0128
Comarca: Cardoso Vara Única
Ação: Associação
Apelante: Alba Machado da Silva
Apelada: Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos -
Asbapi Associação. Descontos no benefício previdenciário oriundos de contrato não
celebrado. Danos morais. Pleito de majoração.
Acolhimento. Quantia fixada em R$ 2.000,00.
Quantum indenizatório que deve ser fixado em
R$
5.000,00.
Montante
proporcional
e
compatível com a extensão do dano (art. 944
do
Cód.
Civil).
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 127/131) que julga
parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do
débito descrito na inicial e, por consequência, condenar a
instituição requerida na devolução em dobro dos valores
indevidamente descontados, além de condenar a ré no
pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais; apela o
autor vencido requerendo a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 125/131) o
autor aduz, em síntese, que o valor fixado a título de danos
morais é ínfimo, devendo ser majorado, à luz da capacidade
financeira das partes. Pede o provimento do apelo.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 146/165).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001123-59.2019.8.26.0128 -Voto no 29.161
3
É o relatório.
Do enredo dos autos, tem-se que o autor,
é filiado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social como
beneficiário de pensão por morte e que desconhece os descontos
em folha de pagamento, na quantia de R$ 29,94, realizados a
título de contribuição para a associação ré.
Requereu a declaração de inexigibilidade
da dívida, a devolução dos valores descontados, bem como a
reparação moral.
Ante a parcial procedência do pedido,
insurge-se requerendo apenas a majoração do quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 2.000,00.
Com efeito, é certo que a reparação civil
de dano infringido à dignidade da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
De
fato,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano
moral, por não haver repercussão no patrimônio,
não há como ser provado; ele existe tão
somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização. Assim é
entendido por se tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum'
para a composição do dano, no que o
regramento positivo não conhece quaisquer
restrições
ou
limitações,
haja
vista
a
determinação constitucional no sentido de que a
indenização respectiva seja proporcional ao
agravo e a inexistência de balizamentos ali
preestabelecidos (CF, art. 5o, V e X). uma
recente obra sobre dano moral ressalta bem o
tema
na
doutrina
e
na
jurisprudência,
assinalando a importância do 'equivalente, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001123-59.2019.8.26.0128 -Voto no 29.161
4
ou menos aproximado, do valor perdido' (in,
'Dano Moral', de José Rafaelli Santini, LED, São
Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar,
no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a
tristeza
ou
a
humilhação;
são
valores
inestimáveis, mas isso não impede que seja
precisado um valor compensatório, que amenize
o respectivo dano. Prudente, dessa forma, seja
fixada
com
base
em
alguns
elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano,
a personalidade da vítima, sua situação familiar
e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição
econômica
das
partes”
(REsp
239.973/RN, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON
NAVES, Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL, Quinta Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na
IV Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar
sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja justificativa traz que, in
verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a
linha
entre
a
indenização
ínfima
e
o
enriquecimento sem causa é muito tênue;
entretanto, a análise do caso concreto deve ser
sempre priorizada. Caso contrário, corremos o
risco de voltar ao tempo da Lei das XII Tábuas,
em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador
posiciona-se acerca de um dano moral, deve
atentar para alguns pontos, entre os quais a
gravidade do fato, a extensão do dano, a
posição social e profissional do ofendido, a
condição financeira do agressor e do agredido,
baseando-se nos princípios da razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001123-59.2019.8.26.0128 -Voto no 29.161
5
equidade e proporcionalidade, além da teoria do
desestímulo.
Dessa
forma,
a
chance
de
resultados finais serem idênticos é praticamente
nula. O juiz não pode eximir-se do seu dever de
analisar, calcular e arbitrar a indenização dentro
daquilo que é pretendido entre as partes. Assim,
considerando o que temos exposto, conclui-se
que não deve existir limitação prévia de valores,
sob o risco de fomentarmos a diabólica indústria
do dano moral”.
Como sabido, nos termos do artigo 944,
caput, do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do
dano.
No caso de prejuízo moral, os parâmetros
a serem considerados no arbitramento são: o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento
da vítima e a situação econômico-financeira das partes.
À míngua de parâmetros legais e tendo em
mente o grau de reprovabilidade da conduta, os consectários
advindos de sua impostura e a capacidade econômica das
partes, tem-se que a indenização deve ser fixada no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado e
proporcional à reparação civil.
Tal quantia está de acordo com o grau de
reprovabilidade da conduta da apelada, os consectários advindos
de sua impostura e a capacidade econômica das partes, bem
como tem o condão de desestimular a conduta reiterada da ré.
Com esses contornos, a importância é
apta ao fim de indenizar o dano moral suportado, guarda
correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às
circunstâncias do caso concreto, e ainda, não proporciona
enriquecimento indevido e exagerado ao apelante.
Tal monta está em concordância com os
precedentes deste C. Tribunal de Justiça e especialmente desta
Câmara, que envolvem casos da mesma espécie, valores tais
que variam de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001123-59.2019.8.26.0128 -Voto no 29.161
6
R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00: Apelação Cível
1002035-77.2019.8.26.0024; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 22/04/2020; Apelação Cível
1005137-98.2018.8.26.0297; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 23/04/2020; Apelação Cível
1004159-91.2019.8.26.0619; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 22/04/2020; Apelação Cível
1006296-78.2019.8.26.0576; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1000800-76.2019.8.26.0541; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a
Vara; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1005605-61.2019.8.26.0189; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020; Apelação Cível 1002567-52.2019.8.26.0541; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro: 01/04/2020; Apelação Cível 1000140-94.2019.8.26.0246; Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro:
01/04/2020; Apelação Cível 1015869-43.2019.8.26.0576; Relator (a): Edson
Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de
Registro: 04/04/2020; Apelação Cível 1007990-27.2019.8.26.0077; Relator
(a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014;
Data de Registro: 06/04/2020; Apelação Cível 1003999-08.2019.8.26.0024;
Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de
Registro: 07/04/2020; Apelação Cível 1002612-60.2019.8.26.0572; Relator
(a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, dou provimento ao recurso do autor para majorar o quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais, com incidência de correção
monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de
juros moratórios desde a citação (art. 405 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001123-59.2019.8.26.0128 -Voto no 29.161
7
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da
condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator